Tribunal: TJES
Processo: 0000006-91.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-91.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACI DO CARMO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, CAPUT). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP.

2.O pedido. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insignificância da lesão corporal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma culposa e a consequente absolvição por atipicidade material.

3.O parecer do IRMP nesta Turma Recursal é pelo desprovimento do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o dolo na conduta imputada ao apelante; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à lesão corporal leve praticada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A materialidade foi comprovada por documentos médicos e boletim de ocorrência, sendo a autoria confirmada pelo depoimento do policial militar em juízo, considerado meio de prova idôneo.

6.A alegação de lesão acidental não encontra respaldo nos autos, permanecendo isolada frente às provas.

7.O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta foi praticada com uso de facão e em contexto de coação para fins sexuais, o que afasta a mínima ofensividade e a reduzida reprovabilidade.

8.A dosimetria foi corretamente realizada, reconhecida a reincidência, fixando-se a pena em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de lesão corporal (CP, art. 129, caput) independe da gravidade da lesão, bastando a comprovação da ofensa à integridade física ou à saúde. 2. Não é aplicável o princípio da insignificância quando a conduta revela maior reprovabilidade, como no uso de arma branca em contexto de violência contra a vítima”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000006-91.2022.8.08.0016

APELANTE: JURACI DO CARMO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, CAPUT). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP.

2.O pedido. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insignificância da lesão corporal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma culposa e a consequente absolvição por atipicidade material.

3.O parecer do IRMP nesta Turma Recursal é pelo desprovimento do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o dolo na conduta imputada ao apelante; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à lesão corporal leve praticada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A materialidade foi comprovada por documentos médicos e boletim de ocorrência, sendo a autoria confirmada pelo depoimento do policial militar em juízo, considerado meio de prova idôneo.

6.A alegação de lesão acidental não encontra respaldo nos autos, permanecendo isolada frente às provas.

7.O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta foi praticada com uso de facão e em contexto de coação para fins sexuais, o que afasta a mínima ofensividade e a reduzida reprovabilidade.

8.A dosimetria foi corretamente realizada, reconhecida a reincidência, fixando-se a pena em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de lesão corporal (CP, art. 129, caput) independe da gravidade da lesão, bastando a comprovação da ofensa à integridade física ou à saúde. 2. Não é aplicável o princípio da insignificância quando a conduta revela maior reprovabilidade, como no uso de arma branca em contexto de violência contra a vítima”.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JURACI DO CARMO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo (ID 13973834) , que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal. A pena foi fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 13973848), a defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a ausência de dolo na conduta e que o ocorrido foi um incidente acidental, sem a intenção do réu de lesionar a vítima. Defende a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento que a lesão, um "corte leve no dedo da vítima" é de mínima relevância penal. Pugna, ao final, pela reforma da sentença e a consequente absolvição nos termos do art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da lesão corporal na sua forma culposa e alternativamente que seja reconhecida a insignificância penal, com a “extinção da punibilidade por atipicidade material”.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 13973828), pugnou pela manutenção da sentença,

Parecer do RMP nesta Turma Recursal (ID 14078889), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelante está previsto no art.129 do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

A
materialidade
do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) (pág. 15 do arquivo digital - vol 001), que descreve um
"pequeno ferimento corto contuso em dedo indicador mão direita, sem necessidade de sutura local"
, e pelo Boletim de Ocorrência. Conforme bem destacado na sentença (ID 13973834), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que outros elementos de prova, como laudos médicos, supram a ausência do exame de corpo de delito direto para a configuração da materialidade.

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, encontra respaldo suficiente nos elementos de prova coligidos.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu relato na fase inquisitorial, onde afirmou ter sido agredida com um facão pelo réu após recusar sua proposta para se tornarem "marido e mulher" (pág. 09 do arquivo digital - vol 001), foi corroborado pelo depoimento judicial do policial militar Willian de Oliveira (ID 13973826). O militar confirmou ter atendido à ocorrência e encontrado a vítima com uma lesão na mão, a qual relatou que o réu a agrediu com o facão após sua recusa em manter relações sexuais.

Insta salientar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Quanto ao princípio da insignificância, entendo ser inaplicável ao caso concreto. Embora a lesão tenha sido de natureza leve, a conduta do agente revela maior reprovabilidade, pois o crime foi praticado com o uso de um facão e em um contexto de coação para obter favores sexuais, conforme narrado pela vítima e confirmado pelo policial. Tais circunstâncias afastam o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a aplicação da excludente de tipicidade.

Como também observado no parecer ministerial, a alegação de ausência de dolo, amparada na versão de que a lesão foi acidental, restou isolada nos autos. O juízo sentenciante, destinatário direto da prova, conferiu maior credibilidade à versão acusatória, a qual se mostrou mais coerente e amparada pelo depoimento do agente público.

Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com base na condenação transitada em julgado no processo nº 0002621-44.2014.8.08.0013 , com o aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. O regime inicial semiaberto também se justifica, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, em razão da reincidência do Apelante.

Sendo assim, evidenciada a conduta do Apelante, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)